Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712079-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR BESERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para justificar a tempestividade do recurso interposto. Brasília, DF, em 28 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator